Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0710196-21.2020.8.07.0000 Impetrante: RENAN PATRIK FRAZAO, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO Paciente:RENAN PATRIK FRAZAO Autoridade: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos, etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor RENAN PATRIK FRAZÃO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e da instrução processual. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 15790247). 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator